Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729029-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA CASTRO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por LEILA CASTRO SOARES DE ARAUJO (exequente), em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva 0703012-57.2020.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido formulado para expedição de requisição de pequeno valor (RPV), em favor da exequente, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, por entender que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite originário de 10 para 20 salários-mínimos, é inconstitucional, por vício de iniciativa. Ao final, determinou a expedição de ofício requisitório de precatório, em razão de o crédito perseguido exceder a 10 salários-mínimos, conforme a Lei Distrital 3.624/2005 (ID 68089555). Em suas razões (ID 18620144), a agravante sustenta que não há inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, pois o tema relacionado ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa. Afirma, por outro lado, que seria norma de índole meramente processual, editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Colaciona julgados que entende ampararem sua tese. E, por entender que a Lei no 6.618/2020 possui natureza processual, afirma ser possível a iniciativa parlamentar na sua proposição. Menciona as Leis Federais 10.099/2000 (que definiu obrigações de pequeno valor para a Previdência Social) e 12.153/2009 (que fixou tetos máximos das obrigações de pequeno valor devidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios), as quais foram de iniciativa parlamentar. Sustenta não ser lícito presumir a incidência de cláusula de reserva, e defende que não há aplicabilidade do artigo 61, §1o, inciso II, alínea b, da Carta Magna (e seu equivalente em âmbito regional, artigo 71, §1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal). Ao final, e por entender estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza alimentar da verba perseguida, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de expedição de requisição de pequeno valor, de acordo com o teto de 20 salários-mínimos, estabelecido pela novel legislação. No mérito, busca a confirmação da liminar. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. A Lei Distrital no 6.618/2020 possui a seguinte redação: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Veja-se que, prima oculi, a intenção do legislador foi muito semelhante àquela existente quando da edição da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, e que teve por objetivo incrementar o limite máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório, nesta Unidade da Federação. O egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, que, assim como a Lei Distrital 6.618/2020, também teve por objetivo aumentar o limite para expedições de requisições de pequeno valor, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Confira-se a ementa do julgado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que “os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação” (artigo 8o) e que “as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação” (artigo 13, § 2o) e que “até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal” (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão n.935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016. Pág.: 26/27, grifos nosso) Assim, aparentemente, e ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, a norma objeto de análise – Lei Distrital no 6.618/2020 – assim como a anteriormente citada, também gera aumento de despesa e tem natureza orçamentária. Com efeito, não se desconhece o caráter processual das normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor (OPV). Esse, inclusive, foi o fundamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal para admitir a aplicabilidade imediata da redução de 40 para 10 salários-mínimos no teto das OPVs, com o advento da Lei Distrital no 3.624/2005, inclusive para as ações em curso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO RELATOR. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que tem natureza processual a lei que regulamenta procedimento de execução de obrigação de pequeno valor, alcançando, assim, as ações em curso. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 632.550 AgR/DF; Rel.: Min. Dias Toffoli. DJe 93, 11/5/2012.) Veja-se, assim, que a problemática não gira em torno do caráter processual, ou não, da norma discutida, mas, sim, se essa natureza processual autoriza, ou não, a alegada legitimidade concorrente, a fim de se afastar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, reconhecida em primeiro grau. E, nesse contexto, vale lembrar que não se desconhece a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97, da Constituição Federal, que disciplina que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Nesse mesmo norte é o teor da Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal, a qual assenta que viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Contudo, cumpre ressaltar que, conforme já acima destacado, este egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a questão por ocasião do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, o que faz nascer a presunção relativa de inconstitucionalidade das normas posteriores editadas perante o mesmo procedimento (projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor), outrora declarado inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal já assim se manifestou: As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF no julgamento de ADI, ADC ou ADPF possuem eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante (§ 2o do art. 102 da CF/88). O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado. Assim, o STF não proíbe que o Poder Legislativo edite leis ou emendas constitucionais em sentido contrário ao que a Corte já decidiu. Não existe uma vedação prévia a tais atos normativos. O legislador pode, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar a jurisprudência. Trata-se de uma reação legislativa à decisão da Corte Constitucional com o objetivo de reversão jurisprudencial. No caso de reversão jurisprudencial (reação legislativa) proposta por meio de emenda constitucional, a invalidação somente ocorrerá nas restritas hipóteses de violação aos limites previstos no art. 60, e seus §§, da CF/88. Em suma, se o Congresso editar uma emenda constitucional buscando alterar a interpretação dada pelo STF para determinado tema, essa emenda somente poderá ser declarada inconstitucional se ofender uma cláusula pétrea ou o processo legislativo para edição de emendas.No caso de reversão jurisprudencial proposta por lei ordinária, a lei que frontalmente colidir com a jurisprudência do STF nasce com presunção relativa de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente se afigura legítima. Assim, para ser considerada válida, o Congresso Nacional deverá comprovar que as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se fundou a decisão do STF no passado não mais subsistem. O Poder Legislativo promoverá verdadeira hipótese de mutação constitucional pela via legislativa. STF. Plenário. ADI 5105/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1o/10/2015 (Info 801, grifo nosso). Mutatis mutandis, o legislador local é quem terá o ônus argumentativo de, se for o caso e pela via adequada, defender que o precedente firmado não merece subsistir. E, nesse descortino, cumpre citar o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que disciplina que: Art. 949. (...) Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Logo, em princípio, mostra-se despiciendo suscitar incidente de arguição de inconstitucionalidade, visto não ser a matéria aqui tratada inédita perante o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não se vislumbra, assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e, em se tratando de requisitos cumulativos, mostra-se desnecessária a análise relativa ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 30 dias (artigo 1.019, § 2o, c/c o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil), apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator